Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708491-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA SALESIA COSTA HOLANDA BARBOSA D E S P A C H O Retire o processo de pauta e encaminhe-o à conclusão para análise da sentença ora noticiada no ID 26385095. Brasília, 11 de junho de 2021 14:39:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator